Tribunal: TJDFT
Processo: 0732240-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PRETERIÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS À PROMOÇÃO. PRELIMINAR MAJORAÇÃO VALOR DA CAUSA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “Condenar o réu a reclassificar a autora no Almanaque de 2o Sargento do Quadro de Policiais Militares Combatentes entre os 2o SGTs EDIMAR BORGES DOS SANTOS, mat. 22.792/5 e REGINALDO DA SILVA BATISTA, mat. 23.087/1, os quais eram, respectivamente, os números 632 e 633 do referido almanaque.”. Preliminarmente impugna o valor da causa, afirma que o valor deve ser modificado para R$ 5.000,00, tendo em vista valor tão ínfimo para causa onde se postula promoção em sede de ressarcimento em preterição. Esclarece que não houve preterição na lista de antiguidade, pois, o tempo de afastamento não é contado como tempo de serviço, assim, como também não é contado esse afastamento como interstício regular na graduação de Segundo Sargento. A antiguidade do Policial Militar da ativa é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação. Devendo ser considerado o interstício, Lei 12.086/09, qual seja, o tempo mínimo que cada policial deverá cumprir na graduação. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que não há de se majorar o valor da causa, pois não há reflexos econômicos, o valor da causa é meramente simbólico. No mérito esclarece que a própria Administração admitiu o seu erro gerando uma situação anômala, ora, se constatou o erro nada mais óbvio que o retorno ao status quo ante, não devendo a recorrida perder sua classificação no Almanaque por erro administrativo. Requer a manutenção da sentença.
4. No presente feito a condenação não tem conteúdo econômico aferível, de forma que o valor da causa é meramente simbólico. Preliminar rejeitada.
5. O cerne da controvérsia é sobre a reclassificação da recorrida no Almanaque de Segundo Sargento. A recorrida foi transferida para a reserva nos termos do Parecer Jurídico 404/2020/PGDF/PGCONS/CHEFIA, em 10/03/2021, ID 42738192, pág. 4. Porém, o citado Parecer foi retificado sendo editado novo Parecer Jurídico 133/2021/ PGDF/PGCONS/CHEFIA, sendo o ato de transferência para a Reserva Remunerada anulado em 21/10/2021, tendo a recorrida retornado à ativa. Com o retorno, a recorrida que estava na classificação entre os números 632 e 633 passou para a classificação 1.078.
6. A Lei 12.086/2009 preconiza em seus Artigos 14 e 15 os casos de promoção em ressarcimento de preterição. Vejamos: “Art. 14 Promoção em ressarcimento de preterição é aquela feita após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, sendo efetivada segundo o critério de antiguidade ou merecimento, recebendo o militar assim promovido o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida., Art. 15. Em casos extraordinários, poderá haver promoção por ressarcimento de preterição decorrente do reconhecimento do direito de promoção que caberia a militar preterido. Parágrafo único. O policial militar será ressarcido de preterição quando: (...) V - tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo.
7. De acordo com os artigos 119 e 121 da Lei n.7.289/84, o tempo de serviço é contado a partir da data da inclusão até o momento do desligamento em consequência da exclusão do serviço ativo e, em caso de reinclusão, deve ser recomeçada a contagem do tempo de serviço da data da reinclusão.
8. A transferência para a reserva consubstancia inatividade, suspendendo-se a contagem do tempo de efetivo serviço, que se encerra com o desligamento em razão da exclusão do serviço ativo. Ademais, o período da reforma não se encontra entre as exceções previstas no §1o do artigo 121 da Lei n.7.289/84 para o cômputo do tempo de serviço. Dessa forma, em razão da inatividade, não poderia ser contado o tempo de serviço, tampouco o tempo na graduação, para fins de antiguidade, ante a inexistência de previsão legal. (...) (TJDFT, Acórdão 899347, 20140111519272APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2015, publicado no DJE: 15/10/2015. Pág.: 164).
9. Não obstante, a transferência da recorrida à reserva remunerada se constitua erro administrativo, a promoção depende do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, entre eles o tempo de exercício na função (promoção por antiguidade). No caso, a recorrida, por estar na reserva, não exerceu a função e, por isso, não há irregularidade na promoção de outros militares, ainda que mais modernos que a recorrida, uma vez que permaneceram em pleno exercício na ativa. O período em inatividade não pode ser computado como tempo na graduação para fins de promoção por antiguidade.
10. Na forma dos artigos 6o e 7o da Lei no 12.086/2009, os critérios pelos quais ocorrem as promoções na Polícia Militar do DF são: antiguidade, merecimento, ato de bravura e post mortem, sendo a promoção por antiguidade aquela que se baseia na precedência hierárquica de um policial militar sobre os demais de igual grau hierárquico, dentro do mesmo Quadro, Especialidade, Qualificação ou Grupamento. Embora a promoção em ressarcimento de preterição - qual seja, aquela feita após ser reconhecido ao policial militar preterido o direito à promoção que lhe caberia (artigo 14 da Lei no 12.086/2009) - se mostre cabível em casos de comprovado erro administrativo (artigo 15, parágrafo único, inciso V), as disposições legais relativas à promoção por antiguidade, em razão do tempo de serviço ativo na graduação, não podem ser desconsideradas. Segundo o princípio da legalidade, a Administração só poderá fazer o que a lei permite, não podendo, por simples ato administrativo, conceder direitos de qualquer espécie, criar obrigações ou impor vedações aos administrados.
11. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: (Acórdão 1411008, 07096582020198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1369336, 07082470520208070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 899347, 20140111519272APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/10/2015, publicado no DJE: 15/10/2015. Pág.: 164).
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.